Tribunal: STJ
Processo: 0063442-29.2018.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822702 - MG (2024/0482933-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO FONSECA SANTOS
ADVOGADOS
: GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO - MG139460
MARCELLO SILVA NUNES LEITE - MG210652
AGRAVADO
: RP INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. TÍTULO EXECUTIVO. NOVAÇÃO. BOA-FÉ. REEXAME.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. No caso, o acórdão recorrido apontou que o apelante foi constituído como
fiador apenas no instrumento de confissão de dívida, não participando do
contrato de mútuo originário e que, ao confessar o débito e posteriormente
questionar sua origem, agiu em contradição com o comportamento
anteriormente adotado, situação contrária à boa-fé objetiva. Assim, não há
falar em incidência da Súmula 286 do STJ.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à
ocorrência de novação e à observância do princípio da boa-fé contratual,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
recurso especial, nos termos do disposto nas Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49887963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b9d3e379-23d7-4e03-aed6-90f2704fe284

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49887963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b9d3e379-23d7-4e03-aed6-90f2704fe284

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822702 - MG (2024/0482933-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO FONSECA SANTOS
ADVOGADOS
: GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO - MG139460
MARCELLO SILVA NUNES LEITE - MG210652
AGRAVADO
: RP INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. TÍTULO EXECUTIVO. NOVAÇÃO. BOA-FÉ. REEXAME.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. No caso, o acórdão recorrido apontou que o apelante foi constituído como
fiador apenas no instrumento de confissão de dívida, não participando do
contrato de mútuo originário e que, ao confessar o débito e posteriormente
questionar sua origem, agiu em contradição com o comportamento
anteriormente adotado, situação contrária à boa-fé objetiva. Assim, não há
falar em incidência da Súmula 286 do STJ.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à
ocorrência de novação e à observância do princípio da boa-fé contratual,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
recurso especial, nos termos do disposto nas Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO FONSECA SANTOS contra
decisão monocrática da Presidência do STJ (e-STJ, fls. 886-887), que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada, alegando, para tanto, que não há falar em incidência da Súmula 182 do STJ, diante da
impugnação específica dos fundamentos da referida decisão (e-STJ, fls. 909-912).
Apresentada impugnação às fls. 358-365.
Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as alegações expendidas pelo recorrente, de modo que, com
base no art. 259 do RISTJ, reconsidero a decisão ora recorrida.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III,
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 747):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO
"
CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
NOVAÇÃO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – JUROS
MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO.
O contrato de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas,
é titulo executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, III do CPC,
portanto plenamente hábil a lastrear procedimento executivo. Para que exista
novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de
nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). O
postulado da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de
negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança,
lealdade e probidade. O Direito moderno não compactua com o venire contra
factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em
contradição com o comportamento assumido anteriormente. Tratando-se de
operação estranha à concessão de mútuo feneratício, realizada por entidade
que não ostenta as prerrogativas de integrante do Sistema Financeiro
Nacional, os juros moratórios incidentes no negócio devem seguir as
limitações legais, não podendo ultrapassar o limite de 12% (doze por cento)
ao ano."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 793-807).
A parte recorrente alegou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 810-820), a
violação dos arts. 10, 489, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Sustentou, em síntese, a ausência de prestação jurisdicional e de fundamentação.
Aduziu que o acórdão recorrido não se manifestou sobre a Súmula 286 do STJ, que permite a
discussão de ilegalidades em contratos anteriores, mesmo após a renegociação ou a confissão de
dívida. Alegou que o acórdão criou nova obrigação sem considerar a referida súmula.
Defendeu a ocorrência de decisão-surpresa, uma vez que o acórdão utilizou o argumento de
sem dar oportunidade de manifestação às partes.
venire contra factum proprium
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 837-844).
Decido.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos
estão em conformidade com o título em execução, consoante art. 524, § 2o, do
CPC/2015. 3.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.604.512/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
BELLIZZE
7/10/2024
9/10/2024

De fato, quanto às teses veiculadas para alicerçar o apontamento de violação dos
artigos 489 e 1.022 do CPC, a Corte de origem asseverou que não seria possível a discussão do
contrato anterior que ensejou o instrumento de confissão de dívida, uma vez que houve a
novação, com a respectiva extinção da obrigação anterior e constituição de uma nova. Ademais,
sobre a postura contraditória do recorrente, aduziu que, além de não ter sido o fundamento
principal para se negar provimento à tese exposta no recurso de apelação, referencia simples
interpretação dos fatos pelo julgador que, analisando o contexto fático-probatório dos autos,
extraiu suas razões de convencimento, circunstância que independe da prévia intimação das
partes, inexistindo, portanto, violação do princípio da não surpresa.
Dessa forma, tendo o TJ-MG enfrentado os referidos questionamentos, não há falar
em violação dos artigos em epígrafe, tampouco em ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o Tribunal de origem, quanto à questão de fundo, manifestou-se nos
seguintes termos (e-STJ, fls. 749-757):

"Como se sabe, o contrato de confissão de dívida assinado pelo devedor e
duas testemunhas é titulo executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo
784, III do CPC, confira-se:
(...)
Na espécie, verifica-se que o Instrumento Particular de Contrato de Confissão
de Dívida e Outras Avenças (doc. 04) foi firmado entre a empresa apelada e
Cisam Siderurgia S/A, na condição de devedora, figurando o apelante como
fiador, tendo todas as partes devidamente assinando o respectivo instrumento.
Além disso, também restou comprovado o requisito da assinatura de duas
testemunhas, sendo plenamente exequível o título, pois, preenche os
requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial apto a
lastrear o procedimento de execução ora apresentado.
Por outro lado, quanto ao contrato de mútuo firmado entre a empresa apelada
e Cisam Siderurgia S/A, do qual originou a presente confissão de dívida, não
vislumbro qualquer reparo a ser feito na sentença que reconheceu a
impossibilidade de sua discussão no bojo do presente feito ante a existência
de novação.
A esse respeito, conceitualmente, tem-se que a novação é, em realidade, a
criação de obrigação nova, para extinguir uma anterior, podendo mudar o
Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

objeto da prestação (novação objetiva), ou mesmo substituir o credor ou o
devedor por terceiros (novação subjetiva).
(...)
Veja bem, é imprescindível que o credor tenha a intenção de novar, na medida
em que a novação resulta na renúncia aos direitos acessórios e garantias que o
acompanham, conforme disposto no art. 364 do Código Civil, in verbis:
(...)
De fato, quando a novação não é manifestada expressamente, deve resultar de
modo claro e praticamente inequívoco das circunstâncias que envolvem a
estipulação. Na dúvida, entende-se que não houve novação, pois esta não se
presume.
In casu, a nosso sentir, houve clara intenção de constituir nova obrigação em
substituição à anteriormente pactuada, tendo em vista que, da leitura do
instrumento de confissão de dívida em comento, houve não só o
reconhecimento do valor devido; como também o ajuste de uma nova forma
de pagamento parcelado, sendo cada prestação representada por uma nota
promissória então emitida; a estipulação de novos encargos moratórios e,
ademais, a constituição de garantia com a nomeação do apelante como fiador.
Nota-se que o apelante sequer participou do contrato de mútuo originário
como devedor ou garantidor, vindo a ser constituído como fiador, frise-se,
somente no instrumento de confissão de dívida, tornando inequívoco o fato de
que houve a intenção das partes de novar, o que afasta a possibilidade de
se discutir o contrato anterior, do qual o apelante, repita-se sequer participou.
(...)
Não bastasse, ainda que assim não fosse, considerando o contexto dos autos,
ou seja, que o apelante somente fez parte do instrumento de confissão de
dívida, não participando do contrato originário, a sua conduta de, no ato da
formação do respectivo instrumento confessar o débito no valor de
R$603.835,81 (seiscentos e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta
e um centavos) e, agora, ante o seu inadimplemento, em contrariedade, passar
a questionar a origem daquele valor, com base em contrato que sequer
participou, revela-se contrária à boa-fé objetiva que obriga os contratantes a
agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo
padrões éticos de confiança, lealdade e probidade.
(...)
Nesse diapasão, o princípio da boa-fé tolhe por completo a possibilidade do
demandante exercer agora seu suposto direito em patente contradição com o
comportamento que adotou na pactuação do contrato.
(...)
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, vislumbro como
inoportuna a discussão a respeito de eventual ilegalidade ou abusividade das
cláusulas que compõem o contrato originário, bem como a formação do
débito que foi livre e expressamente confessado como devido pelo apelante.
(...)
Data vênia, pelos mesmos motivos, desnecessária a realização de prova
pericial para fins de se apurar a formação do valor confessado, a qual,
inclusive, neste feito, já foi indeferida por decisão transitada em julgado no
curso do processo."

No caso, a Corte de origem concluiu pela ocorrência de novação, caracterizada pela
constituição de nova obrigação em substituição à anterior, o que impede a discussão do contrato
originário no presente feito. A novação extingue a obrigação anterior e cria uma nova, conforme
o artigo 364 do Código Civil. O acórdão destaca que o apelante foi constituído como fiador
apenas no instrumento de confissão de dívida, não participando do contrato de mútuo originário
e que, ao confessar o débito e posteriormente questionar sua origem, age em contradição com o
comportamento anteriormente adotado, o que é contrário à boa-fé objetiva. Assim, não há falar
.
em incidência da Súmula 286 do STJ
Nesses termos, a modificação das conclusões contidas no v. acórdão recorrido exige
a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso
Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

especial, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. A propósito, guardadas as devidas
particularidades:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO
DE
DÍVIDA.
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. (2) HIGIDEZ DO
TÍTULO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE QUANTO A FATOS
ALEGADOS A PRETEXTO DA ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 125
DO CC/2002 E 783, 798, I, C, E 803, III, DO CPC. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF E 211 DO STJ. (3) VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DISPENSA DE PROVA DAS
CONDIÇÕES SUSPENSIVAS. ENCARGOS DE MORA DESDE A
CITAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. SÚMULAS N. 5 E
7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela executada contra
decisão que não admitiu seu recurso especial, visando desconstituir título
executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão e novação de
dívida.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há nulidade do título executivo por vício
de consentimento; (ii) as obrigações contratuais são exigíveis; (iii) existe
solidariedade entre os devedores conforme art. 265 do Código Civil; (iv)
configura-se a mora, no caso, desde a citação.
3. As alegações de omissão no acórdão recorrido não se sustentam, pois o
TJDFT fundamentou adequadamente as questões controversas, mantendo a
higidez da decisão.
4. A inexistência de prova de vício de consentimento no instrumento de
confissão e novação de dívida, impede a declaração de nulidade do negócio
jurídico, que foi celebrado validamente, observando a autonomia da vontade
das partes e a boa-fé contratual, na leitura do Tribunal.
5. A Corte distrital, ao interpretar sistemicamente as disposições do título
executivo e observar a ausência de individualização da quota-parte de cada
devedor, reconheceu a solidariedade entre as empresas executadas, conforme
o art. 265 do Código Civil, mantendo a legitimidade passiva da recorrente,
cuja reanálise fática e contratual é obstada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A recorrente alegou questões que não foram prequestionadas (obrigações
não assumidas; não estar em recuperação judicial e não poder realizar a
cessão de crédito) atraindo a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e
211 do STJ quanto às alegadas violações.
7. O acórdão recorrido interpretou que a exequibilidade do título executivo foi
estabelecida desde o início da execução devido ao inadimplemento
incontroverso das obrigações contratuais, o que ensejou o vencimento
antecipado do contrato em sua integralidade, sendo que condições específicas
implementadas durante o processo apenas reforçaram a robustez da
exequibilidade, sem serem essenciais para sua validade inicial. Infirmar tais
premissas na interpretação dos fatos e contratos, em especial a configuração
da mora desde a citação, fica impossibilitado diante dos óbices das Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.787.394/DF, relator Ministro
, Terceira
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. COMPROMISSO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. POSTERIOR
CELEBRAÇÃO DA CORRESPONDENTE ESCRITURA PÚBLICA.
NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte recorrente, adota fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. No caso, as partes firmaram compromisso de compra e venda de imóveis
cuja correspondente escritura pública, lavrada posteriormente, manteve as
mesmas partes, objeto e forma de pagamento do contrato preliminar, não se
verificando novação, segundo o Tribunal de origem, porquanto ausente a
modificação substancial das obrigações ajustadas no contrato preliminar.
3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à
ocorrência de novação e à observância do princípio da boa-fé contratual,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7
deste Pretório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.217.553/SC, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2019
27/11/2019
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49526093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 12:20:54
Código de Controle do Documento: b6b46738-de66-4f47-9d92-536bbc85e212

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.822.702 / MG
Número Registro: 2024/0482933-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00634422920188130338
01223468120148130338
10338180063442010
1223468120148130338
634422920188130338
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO FONSECA SANTOS
ADVOGADOS : GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO - MG139460
MARCELLO SILVA NUNES LEITE - MG210652
AGRAVADO
: RP INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO FONSECA SANTOS
ADVOGADOS : GABRIEL SIQUEIRA ELIAZAR DE CARVALHO - MG139460
MARCELLO SILVA NUNES LEITE - MG210652
AGRAVADO
: RP INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
TERMO
Documento eletrônico VDA49868302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: a97387a5-61cb-43bd-bbc5-d318f4a1782b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:56:02
Código de Controle do Documento: a97387a5-61cb-43bd-bbc5-d318f4a1782b